Tribunal: STF
Processo: HC 250913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE URGENTE APRECIAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bárbara Danyelle Pinto da Silva, advogada, em 31.12.2024, em benefício de A L S M, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.034/MA, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 20.9.2024, no curso de investigação dos crimes de estupro de vulnerável, (caput do arts. 217-A do Código Penal), armazenamento de material pornográfico envolvendo criança e assédio de criança (arts. 241-B e 241-D da Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0831367-19.2024.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão, tendo sido indeferida a medida liminar em 24.12.2024 (doc. 14).



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 972.034/MA, indeferido liminarmente pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 30.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na alegação de flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    A impetrante alega que “após os fatos, a vítima mudou-se para a cidade de Tucuruí, no Pará, eliminando qualquer risco de interferência no processo. A instrução criminal foi concluída sem qualquer tentativa de obstrução por parte do paciente (produção antecipada de provas anexa), que permaneceu em liberdade por mais de dois anos, cumprindo todas as suas obrigações processuais” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “não houve a apresentação de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a decretação tardia da prisão preventiva, especialmente após mais de dois anos de liberdade irrestrita do paciente, período no qual não houve qualquer interferência na instrução criminal, tentativa de intimidação de testemunhas ou indícios de reiteração delitiva” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Realça que “o paciente possui residência fixa, atividade profissional lícita como pescador, é pai de dois filhos menores e nunca respondeu a outro processo criminal. Esses elementos afastam qualquer justificativa plausível para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando há medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP, que sequer foram consideradas pela autoridade coatora” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. O deferimento liminar do presente Habeas Corpus, para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva de A L S M, com a expedição do competente Alvará de Soltura; 



    2. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP; 



    3. A confirmação da liminar no julgamento do mérito, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; 



    4. Que seja concedido, de ofício, tudo o mais que Vossa Excelência entender de direito ao paciente” (fl. 3, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 972.034/MA, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 



    O exame do pedido formalizado naquele Tribunal estadual ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a relativização da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara Única da comarca de Bom Jardim/MA decretou a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Bom Jardim/MA, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em face do investigado A L S M, imputando-lhe a suposta pratica dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e artigos 241-B e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra a vítima menor J C M, de 11 anos de idade. 



    Consta da presente representação que o investigado A L S M, casado com familiar da vítima, J C M, atualmente com 14 anos, teria enviado mensagens de teor inapropriado à menor, envolvendo conversas de cunho sexual e pedido de fotos íntimas. Além disso, ele teria tentado beijá-la à força e tocá-la indevidamente em outras ocasiões. Os eventos foram descobertos por familiares, que denunciaram o caso ao Conselho Tutelar, levando à abertura da investigação. 



    Id. 128937469- parecer do Ministério Público pelo deferimento da prisão preventiva. 



    É o relatório. Passo a fundamentar. 



    Entendo que assiste razão à autoridade policial. 



    Inicialmente, verifico que o pedido encontra respaldo nos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Conforme demonstrado pela autoridade policial, há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados pelos depoimentos e provas constantes nos autos. 



    Ademais, o crime imputado ao acusado, estupro de vulnerável e os descritos nos artigos 241-B e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, estão entre os que comportam a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se, ainda, que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para a tutela dos bens jurídicos em questão, sendo a segregação cautelar a única medida capaz de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    No que diz respeito a contemporaneidade, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a ‘contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). 



    Portanto, não se vislumbra a ausência de contemporaneidade no pedido de prisão preventiva. 



    Ressalta-se que, embora os fatos não tenham ocorrido recentemente, a necessidade de produção antecipada de provas, aliada ao risco de reiteração da conduta ou de intimidação à vítima e às testemunhas, torna imprescindível a decretação da prisão preventiva neste momento processual. 



    Ante o exposto, DECRETO a prisão PREVENTIVA de A L S M, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal” (e-doc. 15). 



    Ao indeferir a medida liminar, o Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho realçou que:



    “(...) In casu, em consulta ao sistema processual Pje de 1º grau, verificar-se que a prisão preventiva fora decretada, após representação formulada pela autoridade policial, sob o fundamento da garantia da ordem pública, eis que o paciente teria enviado mensagens de teor inapropriado à ofendida, menor de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, envolvendo conversas de cunho sexual e pedido de fotos íntimas, bem como ter teria tentado beijá-la à força e tocá-la indevidamente em outras ocasiões, merece destaque que o custodiado é casado com familiar da vítima. 



    A autoridade impetrada ressaltou ainda que, ‘embora os fatos não tenham ocorrido recentemente, a necessidade de produção antecipada de provas, aliada ao risco de reiteração da conduta ou de intimidação à vítima e às testemunhas, torna imprescindível a decretação da prisão preventiva neste momento processual’ (ID. 129898273 - Processo nº 0802309-40.2024.8.10.0074). 



    Nessa esteira, verifica-se que a custódia preventiva do acusado foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada e no risco de reiteração delitiva. 



    Ademais, cumpre destacar que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre os fatos e a medida” (e-doc. 14). 



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de estupro. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que ‘a sentença condenatória e o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ‘tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que o investigado teria constrangido a própria filha, de apenas 15 anos de idade, a manter por duas vezes relações sexuais com ele’ o que demonstra a periculosidade do agravante e maior gravidade do fato delituoso’, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.962-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido (HC n. 229.363-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2023). 



    11. A decisão liminar e precária do Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    12. Apesar do óbice à atuação deste Supremo Tribunal em dupla supressão de instância, chama atenção o fato de a autoridade julgadora ter fundamentado a prisão preventiva do paciente na “necessidade de produção antecipada de provas, aliada ao risco de reiteração da conduta ou de intimidação à vítima e às testemunhas”, enquanto a defesa noticia que o processo cautelar de produção antecipada de provas já estaria concluído, com colheita do depoimento especial da ofendida sobre os fatos supostamente ocorridos entre 2021 e 2022 (e-doc. 4).



    Consta ainda do processo que, após os fatos, a vítima teria passado a residir em outra cidade e que o paciente, primário, teria respondido em liberdade até o encerramento do processo cautelar de produção antecipada de provas, não se tendo notícias do oferecimento de denúncia até a distribuição desta impetração. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando seja conferida urgência e prioridade na apreciação do Habeas Corpus n. 0831367-19.2024.8.10.0000 pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, considerando a alegação de que a cautelar de produção de antecipada de provas teria sido concluída, com a colheita do depoimento especial da vítima, a qual, após os fatos ocorridos entre 2021 e 2022, teria passado a residir em outra cidade. 



    Oficie-se ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 0831367-19.2024.8.10.0000, do Tribunal de Justiça do Maranhão, para ciência desta decisão, com urgência. 



    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e da presente decisão.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora